Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002935-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MARILZA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.819.471-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA
SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CESSOU O PAGAMENTO DA VERBA -
INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR -

PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1998, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso
sub judice
milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

3.

Decidido o agravo de instrumento, prejudicado se torna o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

em face de
decisão que, nos autos do
“Mandado de Segura n.o 1035193-84.2022.8.11.0041”,
impetrado por
MARILZA MOREIRA DOS SANTOS
contra ato do
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou

liminarmente a suspensão de decisão que cessou o pagamento da verba denominada de adicional de final de carreira, até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Inconformado, o agravante defende que não estão presentes, nos autos de origem, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assegura que desde o advento da Lei Complementar n.°50/98 o regime remuneratório da servidora agravada passou a ser por meio de subsídio, fixado em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Argumenta que o adicional de final de carreira da servidora foi aglutinado sob a rubrica do subsídio, porém que
“por um erro da Administração Pública, a denominada verba, a partir de fevereiro de 2001, foi reimplantada, passando a ser paga em duplicidade”
. Assim, com base no princípio da autotutela, a Administração Pública pode anular os atos ilegais.

Pontua que o pagamento da verba questionada foi cessado no ano de 2005 e, por conta disso,
o “Sindicato da categoria impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n.o 41.457/2005, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo acórdão foi no sentido de conceder a ordem para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba suprimida para o fim de respeitar o devido processo legal administrativo”.

Dessa feita, diante do julgamento do referido
mandamus
, foi instaurado o processo administrativo n.° 409037/2007, em 20.09.2007, com a finalidade de apurar a ilegalidade do pagamento do adicional de final de carreira pago à recorrida.

Afirma que a Lei n.° 7.692/2002 estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que Administração Pública possa invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Afiança, nesse sentido, que o equivoco da administração pública na reimplantação do adicional de final de carreira foi constatado no ano de 2005, quando foi determinada a sua exclusão, e que somente em 23.05.2007 ocorreu o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo anteriormente mencionado, motivo pelo qual a instauração do procedimento administrativo na data de 20.09.2007 ocorreu dentro do prazo de 10 (dez) anos previsto na legislação estadual.

Acentua, ainda, que os atos flagrantemente inconstitucionais, como é o caso do pagamento em separado do adicional de final de carreira, por violar o disposto no artigo 39, § 4°, da Constituição, não são consolidados pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei n.° 9.784/99.

Salienta que
“caso mantido o deferimento da tutela de urgência, é grave o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente para o erário, vez que acarretará o pagamento em duplicidade do Adicional de Final de Carreira”.

Com essas considerações, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer o efeito suspensivo da decisão agravada, bem como o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.158242671).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado efeito suspensivo, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (id.162518656)

As contrarrazões à ambos os recursos foram apresentadas, pela servidora, ora agravada, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de origem (id. 162806652 e id. 165788678).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, conforme id. 178963150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Mato Grosso Previdência
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
MARILZA MOREIRA DOS SANTOS
contra ato do
Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
, determinou

liminarmente a suspensão de decisão que cessou o pagamento da verba denominada de adicional de final de carreira, até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
, não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é necessário destacar que, de acordo com o artigo 7o, terceiro inciso, da Lei n.o 12.016/2009, o magistrado tem o poder de determinar a interrupção do ato questionado por ilegalidade quando existir um fundamento substancial (
fumus boni iuris
) e a manutenção do ato em questão possa resultar na ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Na hipótese, constato que não há razão para modificar a decisão que concedeu a liminar na origem, uma vez que é flagrante a controvérsia sobre a incidência tanto do prazo quinquenal como do prazo decenal para a revisão do ato de aposentadoria em questão, o que se mostra inviável neste momento processual, pois realizar tal análise implicaria em um aprofundamento detalhado sobre o tema, o que é impróprio na estreita apreciação em Recursos como o da espécie.

É que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, ou seja, da legalidade ou não do recebimento do
Adicional
de
Final
de
Carreira
, bem como sobre a incidência, na hipótese, de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Ademais, no Mandado de Segurança Coletivo no. 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT foi reconhecido que o ato administrativo supressor do
Adicional
de
Final
de
Carreira
era ilegal, pelo menos até a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, analisando individualmente a situação dos professores aposentados, de modo que se afigura temerária a suspensão da liminar concedida na origem.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO -
SUPRESSÃO DO
ADICIONAL
DE
FINAL
DE
CARREIRA
- DANO MATERIAL DEVIDO (...) 1.
É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido
adicional de fim de carreira
, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados
. 2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral. (...).” (TJMT. N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2020, DJe 31/01/2020) (g.n.)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
ADICIONAL
DE
FINAL
DE
CARREIRA
- SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
No mandado de segurança coletivo no 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o
adicional
de
final
de
carreira
aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJMT. APL 00130187020098110041 MT, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, j. 06/02/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 21/02/2018) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – PRETENSÃO PARA QUE O IMPETRADO SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DA IMPETRANTE/AGRAVADA - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso sub judice milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.
3. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1000441-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Não bastasse isso, verifico também que, no caso
sub judice
, o receio de dano irreparável ou de ineficácia da medida, na verdade milita em favor da parte agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a redução repentina de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

Diante desse quadro, inexistindo prova apta a demonstrar, de plano e indene de dúvidas, os motivos para a revogação da liminar concedida, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Mato Grosso Previdência e,
como consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024